Tribunal: TJES
Processo: 5008162-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008162-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO RAVANI ANEQUIM e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS. CRIPTOATIVOS. INDEFERIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A EXCHANGES. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, proferida nos autos da execução de título extrajudicial movida contra José Antônio Ravani Anequim e João Carlos Machado Anequim, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a corretoras de criptomoedas para investigação da existência de criptoativos em nome dos executados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é possível a expedição de ofícios a exchanges de criptoativos para fins de localização e eventual constrição de bens digitais dos executados, mesmo diante da inexistência de indícios mínimos de posse desses ativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O processo executivo deve observar o princípio da efetividade (art. 797, CPC), admitindo-se a adoção de medidas destinadas à satisfação do crédito, inclusive com o uso de ferramentas tecnológicas de investigação patrimonial.

A atuação do Judiciário, contudo, deve respeitar os princípios da legalidade e da proporcionalidade, sendo vedado deferir medidas genéricas e desvinculadas de indícios concretos de utilidade.

A inexistência de registros financeiros nos sistemas BACENJUD e INFOJUD, somada à ausência de qualquer elemento que indique a posse de criptoativos pelos executados — pequenos produtores rurais —, afasta a plausibilidade e a razoabilidade da medida pretendida.

A jurisprudência orienta que a expedição de ofícios a corretoras de criptoativos depende da existência de indícios mínimos de vinculação entre os devedores e tais plataformas, não cabendo ao Judiciário substituir-se integralmente ao exequente na busca por bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A expedição de ofícios a exchanges de criptoativos depende da existência de indícios mínimos que apontem para a posse de ativos digitais pelos executados.

A ausência de elementos concretos que indiquem relação entre os devedores e corretoras de criptomoedas justifica o indeferimento da medida, sob pena de devassa patrimonial injustificada.

O Judiciário atua como cooperador na execução, mas não deve substituir o exequente na identificação de bens, salvo diante de elementos que demonstrem pertinência da diligência requerida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto proferido pelo Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, que, nos autos da execução de título extrajudicial que move em desfavor de
JOSÉ ANTÔNIO RAVANI ANEQUIM
e
JOÃO CARLOS MACHADO ANEQUIM
, indeferiu o pedido de realização de pesquisa sobre a existência de criptoativos em nome dos executados.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 13866471, em síntese, o agravante aduz que:
(i)
o indeferimento das diligências junto às corretoras de criptomoedas constitui cerceamento do direito do exequente à efetiva prestação jurisdicional;
(ii)
o credor já esgotou todos os meios ordinários disponíveis no sistema eletrônico, inclusive constatando a impenhorabilidade do único bem encontrado, tratando-se de bem de família; e que
(i
ii
)
a jurisprudência pátria, inclusive em sede de Tribunais de Justiça, vem se consolidando no sentido da possibilidade de expedição de ofícios a exchanges de criptoativos, ante a ausência de mecanismos públicos centralizados para tal finalidade.

De início, ressalte-se que o processo de execução se orienta pelo princípio da efetividade (art. 797, CPC), devendo o magistrado lançar mão de todos os meios executivos legalmente previstos e idôneos a propiciar a satisfação do crédito exequendo. Não obstante, o processo executivo, por sua natureza instrumental, deve respeitar igualmente os limites da legalidade e da proporcionalidade, não podendo sujeitar-se a expedientes investigativos indiscriminados ou desvinculados de indícios mínimos de utilidade e pertinência.

Nesse contexto, embora seja possível,
em
determinados casos
, a expedição de ofícios a corretoras de criptoativos com vistas à identificação e eventual constrição de ativos digitais em nome dos executados, principalmente considerando a ausência de integração das respectivas plataformas de negociação ao sistema SISBAJUD, na situação dos autos referida medida não se justifica.

Isso porque, verifica-se que
o Juízo de primeiro grau já realizou
pesquisas patrimoniais por intermédio dos sistemas BACENJUD e INFOJUD
em nome dos executados
no ano de 2024, sem que tenham sido localizados ativos financeiros
.

Assim, não há indicação mínima
que sugira
a posse de criptoativos pelos devedores
, que cuidam-se de pequenos produtores rurais, razão pela qual, em uma análise inicial, a pesquisa almejada pelo banco exequente revela-se dispensável. Nesse sentido:

NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofício às corretoras de criptomoedas para obtenção de informações a respeito da existência de créditos, bem como a penhora de criptomoedas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, no caso concreto, a expedição de ofício às corretoras de criptomoedas, além da penhora dos criptoativos. III. Razões de decidir 3. No presente momento, observados os preceitos deste e. Tribunal a respeito da matéria, não se verifica a conjugação das condições para autorizar o deferimento da antecipação de tutela, sendo, assim, inviável o acolhimento das pretensões recursais, cabendo a manutenção da decisão que indeferiu a penhora de criptomoedas. lV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: inexistentes as condições que autorizam o deferimento da antecipação de tutela, inviável o acolhimento das pretensões recursais. Jurisprudência relevante citada: TJ, agravo de instrumento, nº 51544867620228217000, décima sexta Câmara Cível, tribunal de justiça do RS, relator: Vivian cristina angonese spengler, julgado em: 09-03-2023. (TJRS; AI 5327092-42.2024.8.21.7000; Vigésima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Léo Romi Pilau Júnior; Julg. 25/02/2025; DJERS 26/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. FINTECHS, CORRETORAS E RECEITA FEDERAL. IDENTIFICAÇÃO E PENHORA DE CRIPTOMOEDAS. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A MEDIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em regra, compete ao exequente promover as diligências no intuito de localizar bens dos devedores passíveis de penhora (art. 798, II, c, do CPC). O Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade, não podendo, a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6º do CPC, substituir-se integralmente em ônus atribuído ao credor. Logo, sem que haja indicativos de relacionamento entre os executados e as instituições arroladas pelo exequente, a expedição de ofícios às entidades financeiras e à administração tributária federal revela-se desprovida de qualquer efetividade para a satisfação do crédito. 2. É fato notório que as operações com criptomoedas costumeiramente ocorrem também por intermédio de plataformas que não garantem lastro financeiro ou não estão abrangidas pela regulamentação do Banco Central do Brasil e da Receita Federal, especialmente aquelas hospedadas em páginas, aplicativos e outros softwares mantidos por provedores localizados no estrangeiro, de modo que é impossível ou extremamente onerosa a tentativa de bloqueio desses ativos que não se encontram em bases de dados disponíveis ao Poder Judiciário. Precedente. 3. O exequente não apresentou elementos de prova nem indícios mínimos com plausibilidade fática de que os executados efetivamente possuam criptoativos em corretoras ou em qualquer outra plataforma de custódia e negociação de ativos financeiros digitais mantida no Brasil ou no exterior. Assim, a decisão recorrida, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios, está em sintonia com a legislação e a jurisprudência aplicáveis ao caso concreto. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDF; AGI 07233.83-57.2024.8.07.0000; 190.3655; Sétima Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 07/08/2024; Publ. PJe 28/08/2024)

Diante de todo o exposto
CONHEÇO
do presente agravo de instrumento e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBS. CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.